Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-86.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária ré. Inversão do ônus da prova previsto no CDC que não implica a procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade dos documentos, nomeados laudos técnicos, que instruem a inicial, porquanto nem sequer estão firmados por profissionais qualificados, além de não apontarem, de forma clara e precisa, que os danos teriam sido efetivamente causados por oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição administrado pela ré. Relatório de regulação de sinistro, em nome do segurado, que foi elaborado unilateralmente por preposto da demandante, motivo pelo qual não se presta a produzir prova em juízo. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Valor dos honorários de sucumbência que deve ser mantido, porquanto fixados de acordo com as regras estabelecidas no CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.